Tribunal: TJBA
Processo: 8056107-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8056107-39.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: [8014450-71.2025.8.05.0274] PACIENTE: UAGNER VITOR NOVAES IMPETRANTES/ADVOGADOS: JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, MARCELO SOUSA SILVA BRITO, LANILLA SANTOS VAZ IMPETRADA: JUÍZA DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). ACESSO AOS AUTOS DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. DIREITO DE DEFESA. ACESSO FRANQUEADO. ALEGAÇÃO SUPERADA. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDA, PARA RATIFICAR A LIMINAR. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), contra ato do Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Local. A defesa alegou ausência de laudo necroscópico comprovando a materialidade, cerceamento de defesa pelo não acesso integral à medida cautelar que embasou a prisão, fragilidade dos indícios de autoria, ausência de contemporaneidade e fundamentação genérica do decreto prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve constrangimento ilegal pela negativa de acesso da defesa aos autos da medida cautelar que fundamentou a prisão preventiva, em afronta à Súmula Vinculante nº 14 do STF; (ii) examinar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, observados os requisitos do art. 312 do CPP, ou se seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão liminar que assegurou o acesso da defesa aos autos da medida cautelar foi cumprida, superando-se o alegado constrangimento ilegal, nos termos da jurisprudência do STJ. 4. A negativa de autoria e a suposta ausência de materialidade delitiva não podem ser analisadas em habeas corpus, por demandarem dilação probatória, devendo ser apreciadas no juízo de conhecimento. 5. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, notadamente a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa. 6. A gravidade concreta da conduta, praticada com violência extrema e em contexto de possível desavença em relação ao tráfico de drogas, demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 7. O decurso temporal entre o fato e a decretação da prisão não configura ausência de contemporaneidade, diante da continuidade das investigações e da coleta de novos elementos indicativos de autoria. 8. Diante dos fundamentos concretos e da periculosidade evidenciada, mostra-se inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, parcialmente concedida, apenas para ratificar a liminar que garantiu o acesso da defesa aos autos do pedido de prisão preventiva, ressalvadas eventuais diligências sigilosas ainda em curso. Tese de julgamento: 1. O direito de acesso da defesa aos autos do pedido de prisão preventiva que embasou a prisão preventiva é assegurado pela Súmula Vinculante nº 14 do STF, ressalvado o sigilo de diligências em andamento. 2. A negativa de autoria e a alegação de ausência de materialidade não são passíveis de análise na via estreita do habeas corpus, por demandarem instrução probatória. 3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa. 4. A contemporaneidade da medida cautelar se mantém quando o lapso temporal decorre do andamento regular das investigações que colhem novos indícios de autoria. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrada a sua imprescindibilidade à garantia da ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII, LXV e LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, § 2º, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185893 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 19/04/2021. STJ, AgRg no RHC 210434/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27/08/2025. STJ, AgRg no RHC 206879/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05/03/2025. STJ, AgRg no HC 814462/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 03/10/2023. STJ, AgRg no HC 954657/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 18/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8056107-39.2025.8.05.0000, da comarca de Vitória da Conquista, tendo como impetrantes os advogados Lanilla Santos Vaz, Jadde Marcelly Rosa Ladeia e Marcelo Sousa Silva Brito, e paciente Uagner Vitor Novaes. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, conceder em parte a ordem, ratificando a liminar, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8056107-39.2025.8.05.0000)